Tribunal: TCU
Processo: 006.136/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais descentralizados por meio de convênio que teve como o objeto a Aquisição de Produtos Médicos de Uso Único.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais descentralizados por meio do Convênio 833181/2016, tendo por objeto a aquisição de medicamentos de uso único. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, alíneas 'c' e 'd' e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea 'a'; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis supramencionados para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Espírita Nosso Lar e de Ricardo Miguel Fasanelli, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.